Tribunal: TJDFT
Processo: 0742236-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de pontos e milhas aéreas. Impossibilidade. Caráter pessoal e intransferível. Ausência de mecanismos seguros e idôneos para conversão em pecúnia. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença que se estende sem que tenha sido localizado patrimônio passível de satisfazer o crédito exequendo, indeferiu pedido de expedição de ofício a operadoras de cartão e companhias aéreas, visando à penhora de milhas e pontos acumulados em programas de fidelidade. Alega a Agravante que as milhas aéreas possem expressão econômica, por isso podem ser objeto de penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, ou não, de penhorar pontos e milhas de programa de fidelidade, em vista de seu conteúdo econômico.
III. Razões de decidir
3. Embora não se desconheça que os pontos e milhas acumulados em programas de fidelidade de empresas aéreas e cartões de crédito possuem expressão econômica, não são passíveis de penhora em vista de seu caráter pessoal e intransferível e da ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em pecúnia.
4. Ausente a possibilidade de eficácia concreta da medida pleiteada em busca da satisfação do crédito exequendo, incumbe ao magistrado indeferir a diligência inútil, devendo ser mantida, portanto, a decisão agravada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.